Tribunal: TJDFT
Processo: 0714838-39.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. REJULGAMENTO. ART. 1.030, INCISO II, CPC. LUCROS CESSANTES. PROGRAMA MINHA, CASA MINHA VIDA. RESP 1729593/SP. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA 996. INAPLICABILIDADE.
1. Rejulgamento proposto com fundamento no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, de apelação parcialmente provida, tendo sido reconhecida por este órgão fracionário a improcedência do pedido de condenação ao pagamento de lucros cessantes, ante as circunstâncias do caso concreto.
2. No julgamento do Recurso Especial n. 1.729.593/SP (Tema 996), submetido ao rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que “no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.”
3. No mesmo julgado, a Corte Superior consignou, ainda, “que as teses fixadas no julgamento destes recursos serão aplicadas apenas aos contratos firmados para as faixas de renda ‘1,5’, ‘2’ e ‘3’”, excluindo-se os beneficiários da faixa de renda “1” (renda de até R$ 1.800,00 ou R$ 3.600,00, excepcionalmente).
4. Tendo sido constatado que a renda familiar da parte autora não se enquadra nas faixas abrangidas pela tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema no 996, deve ser mantida a improcedência da pretensão concernente ao recebimento de lucros cessantes.
5. Acórdão mantido.